Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-65.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008880-65.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSYLAINE DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 902.535.581-15 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PROVA UNILATERAL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para confirmar a liminar deferida, que determinou a suspensão da fatura com vencimento em 28/01/2019, no valor de R$ 8.945,37 (oito mil novecentos e quarenta e cincos reais e trinta e sete centavos), bem como, declarar

a inexigibilidade do débito questionado;

2.

A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de janeiro/2019.

3. A falta de regularidade no processo administrativo que apura suposta fraude, especialmente, quando não existir prova de que o consumidor acompanhou os procedimentos da inspeção e a ausência do laudo pericial, impossibilitam a constatação da irregularidade supostamente praticada pelo consumidor, de modo que o valor da recuperação de consumo cobrado torna-se indevido.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial
procedência dos pedidos, para confirmar a liminar deferida, que determinou a suspensão da fatura com vencimento em 28/01/2019, no valor de R$ 8.945,37 (oito mil novecentos e quarenta e cincos reais e trinta e sete centavos), bem como, declarar a inexigibilidade do débito questionado, sob o fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada, que não observou os procedimentos estabelecidos no art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de prova pericial. No mérito,
sustenta a regularidade da cobrança. Aduz que na inspeção realizada em 02/09/2018, constatou irregularidades, que ensejaram na cobrança da fatura de recuperação de consumo. Salienta que o aparelho não foi enviado ao INMETRO, sob argumento que a irregularidade era externa. Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não foram apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022